Tribunal: TJMT
Processo: 1000798-63.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000798-63.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO GONCALVES DA SILVA - CPF: 040.444.401-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM –
OPERAÇÃO REDITUS
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA –
FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM A FACÇÃO CRIMINOSA
DO COMANDO VERMELHO/MT
– ENUNCIADO N. 42 DO TJMT – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundamentada de forma idônea, com base nas peculiaridades do caso, constatada a existência de fortes indícios do envolvimento do paciente em organização criminosa chamada de Comando Vermelho/MT, além de demonstrada a gravidade em concreto da conduta e elevada periculosidade do agente.

Discussões acerca de negativa de autoria é incompatível com a estreita via do habeas corpus (Enunciado n. 43, TJMT).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Douglas Vieira da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente foi preso cautelarmente no dia 19 de dezembro de 2019, em decorrência da Operação denominada Reditus, em que se apura os delitos de organização criminosa, tráfico de drogas majorado por participação de adolescente, associação para o tráfico, tortura, sequestro, cárcere privado, roubos, e outros, supostamente ocorridos no ano de 2018.

O impetrante alega a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e que a autoridade acoimada de coatora não fundamentou de forma idônea o decreto constritivo, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e considerando de forma genérica que o paciente integra organização criminosa, além de citar um processo em desfavor do beneficiário, no qual ele foi absolvido.

Argumenta acerca da excepcionalidade da medida segregatícia e que não se mostra necessária no presente caso, especialmente diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja concedida liberdade provisória ao paciente.

No mérito, postula a confirmação do pleito antecipatório (Id. 30974494). (...)”
– p. 283.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 31155989).

As informações foram devidamente prestadas e juntados documentos (Id. 31845043).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 33081462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020